Tribunal: TJDFT
Processo: 0705937-50.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CRIAÇÃO DE NOVA CARREIRA FUNCIONAL E DE ENTIDADE SINDICAL PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO SUBJETIVA DO TÍTULO COLETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidor integrante da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal, em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra o Distrito Federal, ao fundamento de ilegitimidade ativa. O servidor sustentou fazer jus ao pagamento de parcela de reajuste prevista na Lei no 5.184/2013, oriunda de ação coletiva promovida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal – SINDSASC/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se servidor da Carreira Socioeducativa, representado por sindicato diverso, possui legitimidade ativa para executar sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo SINDSASC/DF, destinada à categoria dos servidores da Assistência Social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A criação da Carreira Socioeducativa pela Lei Distrital no 5.351/2014 promove cisão entre os servidores da Assistência Social e os da Socioeducação, com a consequente fundação de entidade sindical específica – SINDSSE/DF –, anterior ao ajuizamento da ação coletiva.
4. A substituição processual exercida pelo SINDSASC/DF limita-se aos servidores que compunham sua base de representação no momento do ajuizamento da ação coletiva, sendo vedada a extensão do título executivo a integrantes de outra carreira funcional e sindical.
5. A Lei no 5.351/2014 expressamente revoga a aplicação da Lei no 5.184/2013 aos servidores da nova carreira, nos termos do art. 28, impossibilitando a extensão dos efeitos da sentença coletiva.
6. A reestruturação funcional e sindical não representa ofensa a direito adquirido, conforme entendimento consolidado do STF, desde que preservados os direitos patrimoniais incorporados.
7. A jurisprudência do TJDFT reafirma a ilegitimidade ativa de servidores da Carreira Socioeducativa para o cumprimento de sentença coletiva proferida em benefício exclusivo da Assistência Social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A criação de carreira funcional autônoma, com entidade sindical própria, limita a substituição processual a seus respectivos representantes, vedando a execução individual de sentença coletiva por servidor integrante de categoria distinta.
2. A legitimidade ativa em cumprimento de sentença coletiva deve observar a correspondência entre a base representada pelo sindicato autor e a carreira funcional do exequente à época do ajuizamento da ação.
3. A reestruturação administrativa que cria nova carreira não implica violação a direito adquirido, desde que não haja prejuízo a situações jurídicas patrimoniais consolidadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, VI; Lei Distrital no 5.184/2013; Lei Distrital no 5.351/2014, art. 28; CF/1988, art. 8o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2033975, 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14.08.2025, DJe 27.08.2025; STF, ADI 7226, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 22.08.2023, DJe 05.09.2023.